Tribunal: TJDFT
Processo: 0722252-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Pretensão condenatória a obrigação de fazer, indenização por danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Compra e venda de veículo. Transferência do bem a cargo da vendedora. Descumprimento da obrigação. O contrato firmado entre as partes previa a obrigação de a ré, vendedora, transferir o veículo para o nome da autora, compradora, após a quitação do preço, que se deu por meio de financiamento bancário (cláusula 7a – ID. 36949302). O valor de R$ 790,00 (cláusula segunda) pago pelo serviço de despachante comprova a obrigação, que não foi cumprida em razão de DUT ter sido preenchido em nome de terceiro, desconhecido da autora (ID. 36949903). Assim, resta caracterizado o descumprimento da obrigação.
3 – Decisão judicial de antecipação de tutela. Multa pelo descumprimento. Segundo informação prestada pelo banco financiador, para viabilizar o cumprimento era exigida a correção da irregularidade (preenchimento correto do DUT), a qual, demandava, dentre outros documentos, a anuência de baixa temporária do gravame pelo comprador (ID. 36949904), diligência que não foi satisfeita pela autora. Assim, tendo em vista que a obrigação de transferência restou impedida por fato imputado também à autora, descabe a multa. Eventual ônus decorrente da suspensão temporária do contrato é de responsabilidade da ré, razão por que não se justifica a negativa da autora (ID. 36949906 – pág. 04). Assim, o descumprimento da decisão que impôs a obrigação de transferência do bem (ID. 36949872) não impõe multa.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. Os fatos denotam situação que ultrapassa o mero descumprimento de obrigação contratual. O fato de a ré ter alienado à autora veículo registrado em nome de terceiro, bem como demorar mais de três meses para iniciar a resolução do imbróglio relativo à transferência do bem (ID. 36949302, 36949895 e 36949901) ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a integridade psíquica da consumidora, que precisou ajuizar ação judicial para ver seu direito legitimo assegurado. Devida, portanto, a condenação por danos morais.
5 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 2.500,00) atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se reforma apenas para afastar a multa por descumprimento de decisão judicial, mantendo-se as demais cominações.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J